Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INFRAÇÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À AMEAÇA. ABSOLVIÇAO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, incabível a alegação de insuficiência probatória.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. As condutas descritas no art. 147 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei no 3.689/41, são autônomas e independentes entre si, envolvendo objetos jurídicos distintos, sem que um configure etapa necessária ao outro. Incabível, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção, impondo-se o somatório das penas, na forma do art. 69, caput, primeira parte, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.